Tribunal: STJ
Processo: 0368284-56.2025.3.00.0000
Classe: SUSPENSãO DE LIMINAR E DE SENTENçA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3648 - CE
(2025/0368284-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
AGRAVADO
: M H DA S F (MENOR)
ASSIST POR
: M DO S DA S P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. CASO INDIVIDUALIZADO.
AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DO
ESTADO DO CEARÁ DE DISCUTIR, EM SLS, A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
QUE
UMA
ÚNICA
ESTUDANTE
POSSA
MATRICULAR-SE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ALEGAÇÕES
FRÍVOLAS
E
INCONSISTENTES
DE
"LESÃO
À
ORDEM
ADMINISTRATIVA" E DE "OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES".
AMPLA POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DA
ADMINISTRAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO EIVADOS DE ABUSO E
DE
ILEGALIDADE.
GARANTIA
CONSTITUCIONAL
E
DIREITO
FUNDAMENTAL INSCRITO NO
o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 5
FEDERAL. PROPOSIÇÃO DA SLS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE. A GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA É CIRCUNSCRITA
ÀS
SITUAÇÕES
EFETIVAMENTE
APTAS
A
TRANSTORNAR
E
PREJUDICAR SERIAMENTE O NORMAL FUNCIONAMENTO DA VIDA EM
SOCIEDADE OU A ATUAÇÃO REGULAR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.
O CONCEITO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA DEVE SER LIDO EM SEU
ÂMBITO MAIS RESTRITO, DE FORMA QUE, SEM O INAFASTÁVEL
ABALO À PAZ SOCIAL OU AO EFICIENTE FUNCIONAMENTO DO
ESTADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA.
ALEGADO
EFEITO
MULTIPLICADOR
INEXISTENTE.
SIMPLES CONJECTURA DIVORCIADA DE QUAISQUER ELEMENTOS DE
REALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional, cumprindo ao
requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens jurídicos
tutelados pela legislação de regência, quais sejam: a ordem, a saúde, a segurança
a economia públicas.
e/ou
Documento eletrônico VDA54909079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f50d1c45-f8aa-4052-88b8-d77af0e7da24

2. Todo e qualquer ato da Administração está sujeito ao controle jurisdicional,
designadamente quando eivado de ilegalidade, sem que isso configure "violação à
separação de poderes" e "lesão à ordem administrativa".
3. O controle jurisdicional dos atos administrativos configura-se garantia
constitucional e direito fundamental assegurado pelo
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal; e o seu legítimo exercício pelo cidadão, albergado pelo Poder Judiciário,
não traduz, sob hipótese alguma, lesão à ordem administrativa (que nem sequer é
interesse ou valor protegido pela
que salvaguarda a "ordem
Lei 8.437/1992,
pública", valor absolutamente distinto de "ordem administrativa"). Bem ao
contrário, é dever indeclinável do Judiciário reestabelecer a legalidade e coibir os
abusos e erros da Administração.
4. Mero caso individualizado, de uma única estudante, que em nada impacta a

coletividade e que não concretiza nenhuma possibilidade de causar lesão à ordem ou
à economia públicas.
5. A grave lesão à ordem pública é circunscrita àquelas situações efetivamente aptas
a transtornar e prejudicar o normal funcionamento da vida em sociedade ou das
instituições públicas. Definir se uma adolescente pode ou não obter certificação
especial de conclusão de ensino médio e cursar Direito em determinada
universidade local, por óbvio, não é assunto minimamente grave e sério o suficiente
para impactar o normal funcionamento da vida em sociedade.
6. O conceito de lesão à ordem pública deve ser lido em seu âmbito mais restrito,
de forma que, sem o inafastável "abalo à paz social" ou ao "eficiente funcionamento
do Estado" – situações aqui indemonstradas e não detectadas –, não há que se falar
em Suspensão de Liminar e de Sentença ou em Suspensão de Segurança. Conceber
diferentemente seria transmudar a Presidência do STJ em órgão revisor de toda e
qualquer questão de somenos importância que fosse trazida.
7. A concessão da contracautela sob esse fundamento requisita a cumulativa
demonstração da grave lesão ao interesse público, sendo insuficientes as conjecturas
sobre a possibilidade de concessão de novas liminares, o que não se presume.
Precedentes da Corte Especial.
8. Agravo Interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026 10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 12 de março de 2026.
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA54909079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f50d1c45-f8aa-4052-88b8-d77af0e7da24

Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54909079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f50d1c45-f8aa-4052-88b8-d77af0e7da24

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3648 - CE
(2025/0368284-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
AGRAVADO
: M H DA S F (MENOR)
ASSIST POR
: M DO S DA S P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. CASO INDIVIDUALIZADO.
AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DO
ESTADO DO CEARÁ DE DISCUTIR, EM SLS, A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
QUE
UMA
ÚNICA
ESTUDANTE
POSSA
MATRICULAR-SE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ALEGAÇÕES
FRÍVOLAS
E
INCONSISTENTES
DE
"LESÃO
À
ORDEM
ADMINISTRATIVA" E DE "OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES".
AMPLA POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DA
ADMINISTRAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO EIVADOS DE ABUSO E
DE
ILEGALIDADE.
GARANTIA
CONSTITUCIONAL
E
DIREITO
FUNDAMENTAL INSCRITO NO
o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 5
FEDERAL. PROPOSIÇÃO DA SLS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE. A GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA É CIRCUNSCRITA
ÀS
SITUAÇÕES
EFETIVAMENTE
APTAS
A
TRANSTORNAR
E
PREJUDICAR SERIAMENTE O NORMAL FUNCIONAMENTO DA VIDA EM
SOCIEDADE OU A ATUAÇÃO REGULAR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.
O CONCEITO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA DEVE SER LIDO EM SEU
ÂMBITO MAIS RESTRITO, DE FORMA QUE, SEM O INAFASTÁVEL
ABALO À PAZ SOCIAL OU AO EFICIENTE FUNCIONAMENTO DO
ESTADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA.
ALEGADO
EFEITO
MULTIPLICADOR
INEXISTENTE.
SIMPLES CONJECTURA DIVORCIADA DE QUAISQUER ELEMENTOS DE
REALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional, cumprindo ao
requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens jurídicos
tutelados pela legislação de regência, quais sejam: a ordem, a saúde, a segurança
a economia públicas.
e/ou
Documento eletrônico VDA54616863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:40
Código de Controle do Documento: 187aaaec-b704-4b27-91ac-121cabb475a3

2. Todo e qualquer ato da Administração está sujeito ao controle jurisdicional,
designadamente quando eivado de ilegalidade, sem que isso configure "violação à
separação de poderes" e "lesão à ordem administrativa".
3. O controle jurisdicional dos atos administrativos configura-se garantia
constitucional e direito fundamental assegurado pelo
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal; e o seu legítimo exercício pelo cidadão, albergado pelo Poder Judiciário,
não traduz, sob hipótese alguma, lesão à ordem administrativa (que nem sequer é
interesse ou valor protegido pela
que salvaguarda a "ordem
Lei 8.437/1992,
pública", valor absolutamente distinto de "ordem administrativa"). Bem ao
contrário, é dever indeclinável do Judiciário reestabelecer a legalidade e coibir os
abusos e erros da Administração.
4. Mero caso individualizado, de uma única estudante, que em nada impacta a

coletividade e que não concretiza nenhuma possibilidade de causar lesão à ordem ou
à economia públicas.
5. A grave lesão à ordem pública é circunscrita àquelas situações efetivamente aptas
a transtornar e prejudicar o normal funcionamento da vida em sociedade ou das
instituições públicas. Definir se uma adolescente pode ou não obter certificação
especial de conclusão de ensino médio e cursar Direito em determinada
universidade local, por óbvio, não é assunto minimamente grave e sério o suficiente
para impactar o normal funcionamento da vida em sociedade.
6. O conceito de lesão à ordem pública deve ser lido em seu âmbito mais restrito,
de forma que, sem o inafastável "abalo à paz social" ou ao "eficiente funcionamento
do Estado" – situações aqui indemonstradas e não detectadas –, não há que se falar
em Suspensão de Liminar e de Sentença ou em Suspensão de Segurança. Conceber
diferentemente seria transmudar a Presidência do STJ em órgão revisor de toda e
qualquer questão de somenos importância que fosse trazida.
7. A concessão da contracautela sob esse fundamento requisita a cumulativa
demonstração da grave lesão ao interesse público, sendo insuficientes as conjecturas
sobre a possibilidade de concessão de novas liminares, o que não se presume.
Precedentes da Corte Especial.
8. Agravo Interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Ceará contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da Suspensão de Liminar e de
Sentença
indeferiu o pedido de contracautela formulado contrariamente à
3.648/CE,
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
A decisão de origem deferiu tutela recursal em Agravo de Instrumento,
determinando a emissão de certificação especial de conclusão do ensino médio em favor
de estudante menor de idade, bem como a adoção das providências necessárias à sua
matrícula no curso de Direito da Universidade Regional do Cariri – URCA.
Na Suspensão de Liminar e de Sentença, o Estado do Ceará sustentou a
existência de grave lesão à ordem pública, jurídica e administrativa, afirmando que a
decisão do Tribunal do Ceará afrontaria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Documento eletrônico VDA54616863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:40
Código de Controle do Documento: 187aaaec-b704-4b27-91ac-121cabb475a3

Nacional, o Tema Repetitivo
a separação dos Poderes e a segurança jurídica,
1.127/STJ,
além de ensejar risco de efeito multiplicador.
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido, ao
fundamento de que se trata de situação individualizada, sem demonstração concreta de
repercussão coletiva ou de potencial lesivo apto a caracterizar grave lesão aos bens
jurídicos tutelados pelo
o da
além de se evidenciar a utilização da
art. 4
Lei 8.437/1992,
via suspensiva como sucedâneo recursal.
No Agravo Interno, o ente agravante reitera as alegações deduzidas no pedido
suspensivo, insistindo na existência de lesão à ordem pública e no risco de
desorganização do sistema educacional estadual, pugnando pela reforma da decisão
agravada.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
o da
a Suspensão de Liminar e de
art. 4
Lei 8.437/1992,
Sentença constitui providência de caráter excepcional, cabível apenas quando
demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança ou à economia pública, não se prestando à reapreciação do mérito da
controvérsia decidida pelas instâncias ordinárias.
O incidente de contracautela não ostenta natureza recursal, tampouco se
destina a infirmar o acerto jurídico da decisão impugnada, limitando-se à aferição do
risco institucional decorrente de sua imediata execução.
No caso dos autos, a decisão impugnada tem o seguinte teor:

[...] Nos termos do
o da
cabe suspensão de
art. 4
Lei 8.347/1992,
execução da liminar em ações movidas contra o Poder Público quando houver
manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência
,
excepcional
cumprindo ao requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens
jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais sejam: a ordem, a saúde, a
segurança
a economia públicas.
e/ou
No presente caso, ao que se tem, não está minimamente demonstrada a
grave lesão a qualquer dos bens tutelados pela lei de regência e menos ainda em que
sentido a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas estão sendo afetadas
em razão da decisão que determinou a concessão da certificação especial de
conclusão de ensino médio à aluna Maria Hélen da Silva Ferreira e a sua matrícula
no curso de Direito.
Documento eletrônico VDA54616863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:40
Código de Controle do Documento: 187aaaec-b704-4b27-91ac-121cabb475a3

Destaco que todo e qualquer ato da Administração está sujeito ao
controle jurisdicional, designadamente quando eivado de ilegalidade, sem que isso
configure “violação à separação de poderes” e “lesão à ordem administrativa”, como
entende o Estado do Ceará.
O controle jurisdicional dos atos administrativos configura-se garantia
constitucional e direito fundamental assegurado pelo
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal e o seu legítimo exercício pelo cidadão, albergado pelo Poder Judiciário,
não traduz, sob hipótese alguma, “lesão à ordem administrativa” (que nem sequer é
interesse ou valor protegido pela
que salvaguarda a “ordem
Lei 8.437/1992,
pública”, valor absolutamente distinto de “ordem administrativa”). Bem ao
contrário, é dever indeclinável do Judiciário reestabelecer a legalidade e coibir os
abusos e erros da Administração.
No caso sob exame, tem-se um mero caso individualizado, de uma única
estudante, que em
impacta na coletividade e que não concretiza nenhuma
nada
possibilidade de causar lesão à ordem ou à economia pública.
O que se tem são argumentos frívolos e inconsistentes sob os aspectos da
e atinentes ao mérito da causa de origem, que não se
Lei 8.437/1992
compatibilizam com o exame em cognição superficial e limitado levado a efeito nas
Suspensões de Liminar e de Sentença e de Segurança.
A grave lesão à
é circunscrita àquelas situações
ordem pública
efetivamente aptas a transtornar e prejudicar o normal funcionamento da vida em
sociedade ou das instituições públicas, o que não é o caso destes autos, em que se
discute, simplesmente, como atrás dito, se uma adolescente pode ou não obter
certificação especial de conclusão de ensino médio e cursar Direito em determinada
universidade local, matéria que, por óbvio, não é minimamente grave e séria o
suficiente para impactar o normal funcionamento da vida em sociedade.
O conceito de
deve ser lido em seu âmbito mais
lesão à ordem pública
restrito, de forma que sem o inafastável
ou ao
abalo à paz social
eficiente
, situações aqui indemonstradas e não detectadas, não há
funcionamento do Estado
que se falar em Suspensão de Liminar e de Sentença ou em Suspensão de Segurança.
Conceber diferente seria transmudar a Presidência do STJ em órgão
revisor de toda e qualquer questão de somenos importância que fosse trazida, como
é exatamente o caso destes autos, em que se pretende debater, simplesmente, a
situação de uma única estudante, em usurpação das competências
constitucionalmente repartidas entre as diversas instâncias e transmudando aquilo
que deve ser
,
,
, em regra.
excepcionalíssimo raro reservado a situações extremas
O que se tem aqui é o nítido propósito de emprego da Suspensão de
Liminar e de Sentença como sucedâneo recursal, almejando-se a reforma das
decisões de origem, objetivo que não se coaduna com os propósitos da
e com o sistema constitucional de repartição de competências.
Lei 8.437/1992
Destaca-se que o Estado requerente invoca questões de mérito, não levando em
consideração que o exame da juridicidade das decisões atacadas não é viável de ser
feito na via estreita dos mecanismos suspensivos.
Como atrás dito, as vias excepcionais da Suspensão de Liminar e de
Sentença e da Suspensão de Segurança não constituem sucedâneos recursais aptos a
autorizarem o reexame da decisão hostilizada.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA54616863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:40
Código de Controle do Documento: 187aaaec-b704-4b27-91ac-121cabb475a3

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE UTILIZAÇÃO DO
INCIDENTE PROCESSUAL DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE VIOLAÇÃO
DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à
cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva
lesão ao interesse público.
2. A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência
excepcional, cabendo ao requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa
grave aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais sejam,
ordem, saúde, segurança
economia públicas.
e/ou
3. As questões eminentemente jurídicas debatidas na instância
originária são insuscetíveis de exame na via suspensiva, cujo debate tem de
ser profundamente realizado no ambiente processual adequado.
4. Não apontou a parte agravante situações específicas ou dados
concretos que efetivamente pudessem demonstrar que o comando judicial
atual não deve prevalecer com relação ao não reconhecimento de violação dos
bens jurídicos tutelados pela legislação de regência.
Agravo interno improvido.
(AgInt na SLS n.
relator Ministro Humberto Martins,
3.075/DF,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
12/8/2022.

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA. CORREIOS. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DOS
FUNCIONÁRIOS. PENHORA DOS VALORES EXECUTADOS. GRAVE
LESÃO
À
ORDEM
E
À
ECONOMIA
PÚBLICAS.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. VIA INADEQUADA PARA A ANÁLISE DO
MÉRITO DA CONTROVÉRSIA.
1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à
cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva
e grave lesão ao interesse público.
2. O incidente da suspensão de liminar e de sentença, por não ser
sucedâneo recursal, é inadequado para a apreciação do mérito da controvérsia.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt na SLS n.
relator Ministro João Otávio de
2.535/DF,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
5/8/2020,
2/9/2020.

No que condiz ao asseverado “efeito multiplicador”, a concessão da
contracautela sob esse fundamento requisita a cumulativa demonstração da grave
lesão ao interesse público, sendo insuficientes as conjecturas sobre a possibilidade
de concessão de novas liminares, o que não se presume.
A propósito, à concessão da medida excepcional com base no efeito
multiplicador, é igualmente necessária a efetiva demonstração do potencial lesivo da
medida impugnada, não bastando conjecturas acerca da possibilidade de sua
ocorrência (AgRg na SLS
relator Ministro Felix Fisher, DJe de
1.729/RS,
24.4.2013).
Documento eletrônico VDA54616863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:40
Código de Controle do Documento: 187aaaec-b704-4b27-91ac-121cabb475a3

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
INCORPORAÇÃO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM
E À ECONOMIA PÚBLICAS OU DE EFEITO MULTIPLICADOR. VIA
INADEQUADA PARA ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA.
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à
cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa grave
lesão a um dos bens tutelados pela legislação de regência.
2. O incidente da suspensão de liminar e de sentença, por não ser
sucedâneo recursal, é inadequado para a apreciação do mérito da controvérsia.
3. O provimento de agravo interno requer a demonstração de
motivos que afastem os fundamentos da decisão agravada.
4. A alegação genérica e desacompanhada da comprovação de
potencial efeito multiplicador de acórdão é insuficiente para reformar a
.
decisão que o manteve
5. Agravo interno desprovido. (AgInt na SLS n.
relator
2.539/GO,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 12/11/2019,
DJe de
) (Grifei)
20/11/2019.

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
LIMINAR E DE SENTENÇA. LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO
RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DADA AO ESTADO
PARA EFETUAR REDUÇÃO EM 40% DO ADICIONAL DE
PRODUTIVIDADE PAGO AOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DO
PIAUÍ. ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM
PÚBLICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DE
CUNHO
EMINENTEMENTE
JURÍDICO.
INVIABILIDADE.
UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
DESCABIMENTO. EFEITO MULTIPLICADOR NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O deferimento de pedido suspensivo é condicionado à
comprovação da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas. O Requerente tem, portanto, o ônus de indicar na inicial,
de forma patente, que a manutenção da decisão judicial de que se busca
suspender os efeitos viola severamente um dos bens jurídicos tutelados.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que é
imprescindível a comprovação de que a execução da decisão
tenha
sub judice
o potencial efeito de obstaculizar a atividade estatal, para configurar a
existência de grave lesão à ordem econômica, justificadora da medida
excepcional.
3. No caso, o Requerente se restringe a alegar que a decisão sub
implicará aumento acentuado de gastos sem previsão orçamentária e
judice
afetará as finanças públicas. Não apresenta nenhum valor concreto nem
Documento eletrônico VDA54616863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:40
Código de Controle do Documento: 187aaaec-b704-4b27-91ac-121cabb475a3

demonstra como, efetivamente, a ordem econômica seria atingida, de modo a
inviabilizar a atuação estatal. Limita-se a tecer alegações genéricas,
amparadas apenas na assertiva da "notória e propalada a situação precária da
situação financeira sentida pelo Estado do Piauí" (fl. 90).
4. No que se refere à alegada ofensa à ordem pública, decorrente
do descumprimento dos arts. 2o-B da Lei n.o
1o, § 3o, da Lei n.o
9.494/97,
e 273, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, a argumentação
8.437/92,
desenvolvida pelo Requerente apresenta cunho eminentemente jurídico, pois
infirma diretamente os fundamentos da decisão de que se busca a suspensão
do efeitos. Essa pretensão, no entanto, deve ser buscada por meio dos
remédios processuais adequados, previstos no sistema recursal a que estão
submetidas as decisões judiciais, sendo descabido o uso da via suspensiva
para tal fim, sob pena de transmudar o instituto em sucedâneo recursal.
5. A concessão da medida suspensiva com alicerce no potencial
efeito multiplicador exige, além da comprovação cabal de sua existência,
a demonstração de grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia
públicas, o que não se verifica na hipótese, sendo insuficientes alegações
genéricas sobre eventual concessão de novas liminares de mesma
natureza.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt na SLS n.
relatora
2.279/PI,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/12/2017,
) (Grifei)
6/2/2018.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de Suspensão.

Como se observa, a decisão agravada examinou o pedido à luz dos estritos
limites cognitivos próprios da Suspensão de Liminar e de Sentença e concluiu, de forma
fundamentada, pela inexistência de grave lesão a qualquer bem jurídico tutelado pelo
o da
art. 4
Lei 8.437/1992.
Conforme ali assentado, trata-se de situação individualizada, relativa a uma
única estudante, sem demonstração concreta de repercussão coletiva ou de potencial apto
a comprometer o regular funcionamento das instituições públicas ou a paz social. As
alegações de risco de efeito multiplicador e de desorganização do sistema educacional
foram qualificadas como conjecturais, desacompanhadas de elementos objetivos que
evidenciassem a plausibilidade de grave lesão futura e iminente.
As razões deduzidas no Agravo Interno não afastam esses fundamentos. Ao
contrário, insistem na discussão acerca da correção jurídica da decisão proferida pelo
Tribunal de origem, bem como na interpretação de normas educacionais e na aplicação
de precedente desta Corte. Matérias que se situam no âmbito do mérito da controvérsia e
que não comportam exame na via excepcional da Suspensão de Liminar e de Sentença.
Não se verifica, assim, nenhuma extrapolação dos limites do instituto ou
equívoco na decisão agravada, que se manteve fiel à orientação consolidada desta Corte
no sentido de que a contracautela não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem
Documento eletrônico VDA54616863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:40
Código de Controle do Documento: 187aaaec-b704-4b27-91ac-121cabb475a3

como instrumento de revisão ampla de decisões judiciais proferidas pelas instâncias
ordinárias.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
É o Voto.
Documento eletrônico VDA54616863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:40
Código de Controle do Documento: 187aaaec-b704-4b27-91ac-121cabb475a3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na SLS 3.648 / CE
Número Registro: 2025/0368284-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30047101720258060091 30159508220258060000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ESTADO DO CEARA
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: M H DA S F (MENOR)
ASSIST POR
: M DO S DA S P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - PROCESSO SELETIVO -
VESTIBULAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO CEARA
AGRAVADO
: M H DA S F (MENOR)
ASSIST POR : M DO S DA S P
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54882037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 69847883-2576-4cc0-9fb5-033dc03ec6ed

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 69847883-2576-4cc0-9fb5-033dc03ec6ed